Tribunal: TJSP
Processo: 2143342-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – monitória - cumprimento de sentença – decisão agravada que indefere reiteração de pesquisas na tentativa de localização de bens e direitos dos devedores – descabimento - descabimento – possibilidade de o credor requer diligências úteis na busca por bens penhoráveis – reiteração de pedidos de pesquisas que não pode ficar vinculada a um prazo específico, devendo ser

Ementa:
Agravo de instrumento – monitória - cumprimento de sentença – decisão agravada que indefere reiteração de pesquisas na tentativa de localização de bens e direitos dos devedores – descabimento - descabimento – possibilidade de o credor requer diligências úteis na busca por bens penhoráveis – reiteração de pedidos de pesquisas que não pode ficar vinculada a um prazo específico, devendo ser observado um interregno razoável - intervenção judicial imprescindível para obtenção de informações protegidas por sigilo - decisão reformada – recurso provido.